Tribunal: TJDFT
Processo: 0721382-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DUPLAMENTE QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. SEGUNDA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE HIERARQUIA DAS FASES DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com relação à quantidade de aumento, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmada a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas, mínima e máxima, estabelecidas para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida. Utilizado referido parâmetro, na sentença, a pena-base ficou mantida nesta instância.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena.
2.1. Presente a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, procedeu-se a uma maior atenuação da pena, preservando-se o sistema escalonado de hierarquia das fases previsto no Código Penal.
2.2. Pena final da apelante reduzida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.